Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002581-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE CARRETO PARDAL - CPF: 019.503.321-36 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA. PROPOSTA DE REAJUSTE ABUSIVO APÓS CONFIRMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por plataforma digital de hospedagem contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consumidor, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 1.552,92 por danos materiais, em razão de cancelamento unilateral de reserva de hospedagem por parte do anfitrião cadastrado, após tentativa de majoração abusiva do valor previamente acordado para o período do Carnaval em Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital de intermediação de hospedagem possui legitimidade passiva e responsabilidade por cancelamento de reserva efetuado por anfitrião; (ii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis decorrentes do referido cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento nos moldes do art. 3o do CDC, pois intermedeia o serviço de hospedagem, controla pagamentos, disponibiliza regras e penalidades aplicáveis aos usuários e anfitriões, razão pela qual responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

4.

O cancelamento unilateral da reserva foi antecedido por tentativa do anfitrião de majorar o valor contratado em mais de 1.300%, o que configura prática abusiva e violação aos arts. 30, 35 e 51, IV e X, do CDC, sendo ilícito contratual que acarreta responsabilidade objetiva.

5.

O ambiente virtual de contratação mantido pela recorrente não impediu a prática abusiva, tampouco ofereceu solução ao consumidor, o que revela defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

6.

Comprovado o prejuízo material pela contratação de nova hospedagem para o mesmo período em valor superior, é devida a indenização parcial reconhecida em sentença, que observou os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

A frustração da reserva em razão de conduta abusiva, aliada à ausência de suporte efetivo pela plataforma, extrapola o mero dissabor cotidiano, ensejando reparação por danos morais, diante da violação à dignidade e segurança do consumidor (CDC, art. 6o, I e VI).

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002581-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Recorrido(s):

Luiz Henrique Carreto Pardal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 1.552,92 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43, do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Na petição inicial, o autor afirma que realizou, em março/2024, por meio da plataforma da requerida, reserva de hospedagem para o período de 26/02 a 01/03/2025, ao custo de R$ 1.202,67, para o período do Carnaval em Salvador/BA. Contudo, quatro meses após a confirmação da reserva, o anfitrião informou a venda do imóvel e propôs novo valor de R$ 18.000,00 por 5 diárias, o que foi recusado. Ato contínuo, o anfitrião cancelou unilateralmente a reserva. O autor alega que foi forçado a contratar nova hospedagem por valor significativamente superior, sem qualquer suporte da plataforma, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Na contestação, a plataforma ré sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que apenas intermedeia as reservas entre usuários e anfitriões, sem se responsabilizar pelos atos destes. Defende que o cancelamento estava previsto nos Termos de Serviço e que o autor foi reembolsado. Alega ainda ausência de ato ilícito e de prova do dano, pleiteando a improcedência da demanda.

Já, em suas razões recursais, a requerida sustenta novamente sua ilegitimidade passiva. Argumenta que o dano moral não se configura e que a indenização por danos materiais enseja enriquecimento sem causa, requerendo a reforma integral da sentença com julgamento de improcedência.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Embora a recorrente se autodefina como mera intermediadora, a realidade contratual revela que a plataforma recorrente estabelece regras próprias de uso, intermedia pagamentos e controla o sistema de reservas e cancelamentos, inclusive com previsão de penalidades para anfitriões que cancelam reservas. Configura-se, assim, como fornecedor de serviços nos termos do art. 3o do CDC, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da mesma lei, ao lado do anfitrião. Conforme já pacificado na jurisprudência consumerista, plataformas digitais de hospedagem respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço dentro de seu sistema, ainda que não sejam proprietárias do imóvel.

Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE RESERVA PELO LOCADOR. AIRBNB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR DANO MATERIAL E MORAL. VALOR ARBITRADO DO DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
A AIRBNB mantém plataforma digital de reserva de hospedagem, exercendo função comercial e econômica decorrente de tal atividade e integrando, por consequência, a cadeia de fornecedores da relação negocial travada com o autor no momento da reserva efetuada. Logo, responde por eventuais prejuízos ocasionados ao consumidor.
A assertiva de culpa de terceiro, constituindo risco no negócio financeiro explorado pela demandada. Sua responsabilidade, foi inclusive reconhecida, vez que na esfera administrativa efetuou a requerida o reembolso dos valores pagos pelo consumidor, além de conceder um “voucher” que embora não tenha sido utilizado representa certo reconhecimento de falha na prestação do serviço e irregularidade da situação. Dano material e moral devidos.

(TJ-MT 10080649620218110055 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Os autos evidenciam a existência de relação de consumo regida pelo CDC, uma vez que o autor contratou serviço de hospedagem com intermediação da plataforma da ré.

A reserva foi confirmada em março de 2024, com previsão de entrada em 26/02/2025, para o período do Carnaval. O cancelamento, porém, somente ocorreu em 03/07/2024, ou seja, quatro meses após a confirmação da reserva, sem culpa do consumidor, e após tentativa do anfitrião de majorar unilateralmente o valor pactuado em mais de 1.300%, conforme documentação anexada.

A conduta do anfitrião, ao condicionar a permanência da reserva à aceitação de novo valo, elevando o custo de R$ 1.202,67 para R$ 18.000,00, constitui violação do princípio da vinculação da oferta (art. 30 e 35 do CDC), bem como prática abusiva de modificação unilateral do contrato (art. 51, IV e X, CDC), nos seguintes termos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral; (...)”

A posterior rescisão da reserva, promovida por ele, materializa a quebra da legítima expectativa do consumidor, não sendo amparada pelas cláusulas gerais da plataforma.

Embora a plataforma alegue que não foi formalmente avisada, esse fato não afasta sua responsabilidade, pois o cancelamento e a alteração da oferta ocorreram dentro do seu sistema de mediação comercial, sendo sua obrigação manter um ambiente funcional e confiável, apto a resguardar a integridade das contratações realizadas sob seu gerenciamento.

A responsabilidade do fornecedor, nesse contexto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Comprovado o cancelamento unilateral da reserva por fato imputável ao anfitrião vinculado à plataforma, impõe-se reconhecer o defeito na prestação do serviço, configurado não apenas pela quebra do contrato firmado por intermédio da requerida, mas pela omissão da plataforma em intermediar ou impedir a prática abusiva.

No tocante aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que o autor, diante do cancelamento, efetuou nova reserva de hospedagem em Salvador/BA, para o mesmo período (26/02 a 03/03/2025), no valor de R$ 4.592,70, conforme comprovante emitido pelo Booking.com. A diferença em relação ao valor inicialmente contratado foi de R$ 3.390,03. A sentença, de forma moderada, reconheceu parte dessa diferença, fixando o valor da indenização em R$ 1.552,92, o que se mostra proporcional à prova do prejuízo, e evita enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O autor teve frustrada uma reserva feita com antecedência para período de alta demanda, após tentativa abusiva de reajuste do preço e posterior cancelamento, sem que houvesse auxílio eficaz da plataforma.

A ruptura unilateral da relação contratual, somada à ausência de alternativa oferecida ao consumidor, expôs o autor à instabilidade, incerteza e prejuízo, configurando violação à dignidade do consumidor e à sua segurança jurídica, em violação aos princípios do art. 6o, incisos I e VI, do CDC:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025